Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-18.2020.8.26.0246
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e prequestionamento – Inocorrência de quaisquer vícios passíveis de alteração, via embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000395-18.2020.8.26.0246/50000, da Comarca de Ilha Solteira, em que é
embargante ADENILSON JOSÉ DA SILVA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-18.2020.8.26.0246/50000 -Voto no 20.486
2
VOTO No 20.486
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000395-18.2020.8.26.0246/50000

ILHA SOLTEIRA
EMBARGANTE: ADENILSON JOSÉ DA SILVA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição e
prequestionamento
Inocorrência de quaisquer vícios
passíveis de alteração, via embargos de declaração
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material),
consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil Embargos rejeitados.
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adenilson José da Silva em face do acórdão de f. 395/400, de lavra desta relatoria,
com a participação dos eminentes desembargadores Vicente de Abreu Amadei e
Danilo Panizza, que, por votação unânime, deu provimento em parte a recurso
interposto em face da Prefeitura Municipal de Itapura para reconhecer o direito à
incorporação do adicional de insalubridade, nos termos do artigo 5o da Lei Municipal
no 1.824/09 e à adequação do percentual atualmente recebido pelo autor a título de
anuênio ao determinado pelo artigo 156 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Itapura.
Busca o provimento sob afirmação de que o acórdão
embargado é contraditório ao reconhecer a aplicação do artigo 156 do Estatuto dos
Servidores de Itapura, norma hierarquicamente inferior àquela que, prevista no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-18.2020.8.26.0246/50000 -Voto no 20.486
3
108 da Lei Orgânica do Município, determina o cálculo do anuênio e da sexta-parte a
partir dos vencimentos integrais do servidor.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos do embargante, o certo é
que o acórdão embargado não comporta alteração.
A matéria relativa à base de cálculo da verba ora
discutida constou expressamente do acórdão embargado, em que reconhecido que:
“Do mesmo modo, o direito ao recebimento do adicional por
tempo de serviço (anuênio) decorre do artigo 156 do Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Itapura, que determina:
'Art. 156 A cada anuênio de efetivo exercício na serviço público
municipal, será concedido ao servidor de provimento efetivo,
comissão e em confiança, um adicional correspondente a 1% (um
por cento) sobre a referência do cargo que ocupa.' (f. 215)
Assim, comprovado que o autor possui vínculo ininterrupto com a
Municipalidade desde pelo menos abril de 1995 (f. 46), de rigor o
reconhecimento a adequação de seus adicionais por tempo de serviço,
pagos em 5% no momento da propositura da ação (f. 144), às
disposições legais, de modo a computarem todos os anos de efetivo
exercício por ele laborados o que é evidenciado pelo fato de que o
autor já recebe sexta parte, conforme se verifica de seus holerites de f.
86/144.
Ressalte-se, nesse aspecto, que a mudança de cargo sofrida pelo
autor em 01/06/2014, em que exonerado do cargo de Auxiliar de
Serviços e nomeado para o cargo de Motorista (f. 44/45), não configura
ruptura do vínculo estatutário suficiente ao afastamento dos direitos
anteriormente adquiridos, já que não houve solução de continuidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-18.2020.8.26.0246/50000 -Voto no 20.486
4
exercício da função pública.
Já quanto à base de cálculo da sexta-parte, a pretensão do autor
de que o cálculo da verba se dê sobre a integralidade da remuneração
encontra obstáculo no artigo 157, que determina de maneira expressa
que 'servidor que completar 20 (vinte) anos de efetivo exercício no
serviço público municipal, perceberá uma sexta-parte dos vencimentos,
calculada sobre a referência do cargo ocupado, que ficará incorporado
ao vencimento' (f. 216).” (f. 398/399)
Portanto, no caso vertente, nada há para ser esclarecido,
levando-se em conta que o v. acórdão embargado analisou a questão trazida e, em
cumprimento da prestação jurisdicional, adotou a tese que entendeu viável, com a
conclusão pelo provimento parcial do recurso.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por fim
esclarecer dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do
próprio texto do julgado. Esses requisitos, em absoluto, são confrontáveis com o
entendimento ou teses defendidas pelas partes, valendo dizer que eventual
contradição deve ocorrer somente em relação às passagens do próprio acórdão ou
sentença. E as omissões, dúvidas ou obscuridades seguem a mesma trilha.
O caráter infringente atribuído ao recurso de embargos
de declaração somente pode ser aceito excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão. Injustificável a sua utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado, como no presente caso.
Relembre-se que nos embargos de declaração, ainda
que com fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no
artigo 1.022, do CPC/15, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Enfim, não ocorreu recusa de vigência a quaisquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-18.2020.8.26.0246/50000 -Voto no 20.486
5
dispositivos legais mencionados.
Resultado do julgamento: rejeitaram os embargos
de declaração.
ALIENDE RIBEIRO
Relator